Tribunal: TJMT
Processo: 1018684-36.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018684-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), WHESLLEN RENAN DA SILVA PAULA - CPF: 039.533.621-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. POSSIBILIDADE NOS PRÓPRIOS AUTOS. CUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Whesllen Renan da Silva Paula contra decisão que indeferiu pedido de prestação de contas no âmbito de ação de busca e apreensão movida pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. A instituição financeira consolidou a posse do veículo após a apreensão e posterior leilão. O agravante requereu a apresentação da nota do leilão para apuração de eventual saldo remanescente, o que foi negado pelo juízo de origem sob o fundamento de que essa apuração deveria ocorrer em ação própria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade jurídica de exigir a prestação de contas no bojo da própria ação de busca e apreensão, à luz do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, que prevê a obrigatoriedade de entregar ao devedor eventual saldo apurado após a venda do bem, sem necessidade de ação autônoma.

III. Razões de decidir

3. O art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 autoriza que a prestação de contas seja realizada nos próprios autos, em respeito aos princípios da celeridade e economia processual, uma vez que o valor obtido no leilão deve ser utilizado para quitação do débito, sendo entregue ao devedor eventual saldo remanescente.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso reconhece a possibilidade de prestação de contas no curso da ação de busca e apreensão, afastando a necessidade de ajuizamento de nova ação. (TJMT, N.U 1019898-62.2024.8.11.0000; N.U 1005953-29.2017.8.11.0040).

5. Assim, indeferir a prestação de contas nos próprios autos impõe uma barreira desnecessária à prestação jurisdicional e contraria o espírito da legislação que busca simplificar e tornar mais célere o processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar que o Banco Bradesco Financiamentos S.A. apresente as contas pertinentes à venda do bem leiloado nos próprios autos.

Tese de julgamento:

"É possível a prestação de contas no bojo da ação de busca e apreensão, sem necessidade de ação autônoma, em observância aos princípios da celeridade e economia processual."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1019898-62.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1005953-29.2017.8.11.0040.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por WHESLLEN RENAN DA SILVA PAULA contra decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 1013225-71.2017.8.11.0041), promovida pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., na qual se indeferiu o pleito de prestação de contas nos próprios autos e se determinou a discussão dessa questão em ação autônoma.

Em suma, o agravante sustenta a possibilidade de realização da prestação de contas nos próprios autos, como medida a contemplar os princípios da economia e celeridade processual. Ainda, assevera que o banco agravado deve ser compelido a apresentar a nota de leilão do bem apreendido, a fim de que se possa verificar o valor arrecadado e apurar eventual saldo remanescente, conforme estabelece o art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

Com tais razões, pede a reforma da decisão para que se determine ao banco agravado a prestação de contas, mediante juntada da nota de leilão, visando apurar eventual saldo remanescente.

O banco agravado, embora intimado, quedou-se inerte (Id. 233679660).

Sem pedido liminar formulado na exordial.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Em suma, cuida-se, na origem, de
ação de busca e apreensão
ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face de WHESLLEN RENAN DA SILVA PAULA. O pedido liminar foi deferido, resultando na apreensão do veículo o
VW Saveiro, placa NJU6164
, e, ao final, consolidado em favor do banco credor a posse plena do bem.

Posteriormente, o requerido se manifestou no feito pugnando para que a instituição financeira fosse intimada a trazer ao feito a nota de leilão do bem, a fim de verificar eventual saldo remanescente.

Com o pedido, deliberou o Juízo
a quo
em linhas sucintas, conforme excerto a seguir:

Decido.

Indefiro o pleito Id. 140417892, uma vez que a apuração de saldo remanescente deve ser feita em ação própria.
Nesse sentido a jurisprudência a seguir:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESCABIMENTO - SALDO DEVEDOR - APURAÇÃO E COBRANÇA - AÇÃO PRÓPRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Descabe "prestação de contas no próprio âmbito da ação de busca e apreensão" quanto à venda do bem dado em garantia, inexistindo "certeza e liquidez quanto ao saldo remanescente apurado em sede de leilão extrajudicial, o que por óbvio remete as partes às vias ordinárias, ou à monitória" (STJ, REsp 1678525/SP). (TJ-MT - AC: 00036650820158110037 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2020) Portanto, arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se.

Em face da decisão supra, insurge-se a parte requerida/agravante, defendendo a possibilidade de prestação de contas no bojo da própria ação de busca e apreensão, com vistas a contemplar os princípios da economia e celeridade processual.

Pois bem.

A matéria em apreço dispensa maiores delongas, na medida que, não obstante o posicionamento do juízo primevo, entendo que merece guarida o pleito recursal.
Explico.

O artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que:

“Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,
com a devida prestação de contas.
”.

Da literalidade do artigo acima transcrito, tem-se que, em casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, o valor adquirido é utilizado para quitação do débito e eventual saldo remanescente deve ser entregue ao devedor, após a devida prestação de contas, dispensando-se
o ajuizamento de ação autônoma para tanto
, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

Nesse sentido, é o entendimento deste Eg. Sodalício, inclusive, desta c. Quinta Câmara de Direito Privado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ART. 2º DO DECRETO-LEI N.º 911/69 – PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, em casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, o valor adquirido é utilizado para quitação do débito e, eventual saldo remanescente deve ser entregue ao devedor, após a devida prestação de contas, não sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para tanto, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.” (N.U 1019898-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024) (g.n)

“BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – POSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, o valor adquirido é utilizado para quitação do débito, e, eventual saldo remanescente deve ser entregue ao devedor,
após a devida prestação de contas, não sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para tanto, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.”
(N.U 1005953-29.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024) (g.n.)

Assim, pelos motivos acima mencionados, revela-se inadequado o indeferimento de prestação de contas nos próprios autos, uma vez que determinar a propositura de nova demanda impõe uma barreira prescindível à efetiva prestação jurisdicional, visto que a obrigação de prestar contas pela instituição financeira é decorrente de disposição expressa na legislação aplicável, não havendo razão para postergar tal dever em procedimento autônomo.

Ante o exposto
, com base nos termos delineados, conheço do agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão recorrida e determinar que a instituição financeira realize a prestação de contas nos próprios autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024